Tribunal: TJSP
Processo: 1021673-91.2016.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE A SER SANADA – DECISÃO EMBARGADA QUE ENFRENTOU DE FORMA SUFICIENTE A CONTROVÉRSIA APRESENTADA – RECORRENTE QUE BUSCA A REFORMA DO JULGADO POR VIA IMPRÓPRIA. – DESCABIMENTO.

Embargos de declaração rejeitados.